Tribunal: STF
Processo: ARE 1368109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DESPACHO DECISÓRIO PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PAGAMENTO IMEDIATO DOS CRÉDITOS APURADOS ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta por GATRON INOVAÇÃO EM COMPÓSITOS S.A e OUTRO (contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da SJ/AL, que: 1) extinguiu o feito, sem resolução de mérito (art. 487, VI, do CPC), em razão da ausência de interesse processual (inadequação da via eleita) em relação ao pedido para que a autoridade coatora efetue a restituição dos valores pagos a título de IPI; 2) concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora aprecie, em 10 dias, os Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento indicados na inicial e, caso conclua pela existência de crédito, não efetue a compensação de ofício com outros débitos da RFB com exigibilidade suspensa), na qual as apelantes alegam, em síntese, ser cabível, pela via do mandado de segurança, a restituição imediata dos valores reconhecidos por decisão administrativa como devidos à apelante.



    2. A Lei nº 11.457/07 (regulamentando os princípios constitucionais da eficiência, da moralidade e da duração razoável do processo) estabeleceu, em seu artigo 4º, o prazo máximo de 360 dias para a autoridade administrativa fiscal apreciar petições, defesas ou recursos administrativos apresentados pelo contribuinte.



    3. Trata-se de tema com entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da "obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos" (REsp Repetitivo nº 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/09/2010).



    4. In casu, afigura-se razoável o prazo de 70 dias (60 + 10) estabelecido na liminar e sentença, para que a autoridade coatora examinasse os pedidos de restituição formulados pela impetrante no âmbito administrativo, porque, desde a sua protocolização em 2017, encontravam-se pendentes de resposta da Administração.



    5. Esta Corte registra precedentes no sentido da impossibilidade da compensação de ofício com créditos que estejam com a exigibilidade suspensa, notadamente os débitos parcelados sem garantia. Não obstante a Lei nº 12.844/13 tenha incluído no parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96 a possibilidade de compensação com débitos parcelados sem garantia, a aplicabilidade desta norma retira os efeitos da própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do CTN, que possui status de Lei Complementar, se sobrepondo àquela lei ordinária. (TRF5, 0806438-32.2018.4.05.8300, Des. Fed. Convocado Leonardo Coutinho, 2ª T., j. 05/02/2019).



    6. Inacolhível pleito recursal das impetrantes de restituição imediata dos valores objetos dos pedidos de ressarcimento, porque, uma vez cumprida a sentença com a conclusão do pedido de restituição, se houver reconhecimento dos créditos, a restituição obedecerá o procedimento e prazos próprios da Administração, não sendo possível o reconhecimento do direito vindicado nesta via eleita, como corretamente consignado na sentença.



    7. Remessa oficial e apelação das impetrantes improvidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente